Tribunal: TJES
Processo: 5001166-96.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE TADEU DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o requerente que em 02 de outubro de 2023, a ré realizou inspeção em sua unidade de consumo, de nº 831857, de forma unilateral, sob o argumento de que havia irregularidade na instalação que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica. Informa que não foi oportunizado a ele acompanhar o procedimento para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, assim, a requerida ao realizar o Termo, tomou por base somente o histórico de consumo do autor, sem levar em consideração a realidade fática do motivo de queda de consumo. Com isso, a ré gerou uma multa no valor de R$6.638,97 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), referente a diferença de consumo, o que acarretou a cobrança de uma fatura de R$ 6.799,31 (seis mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos). Isto posto, requereu, liminarmente, que a requerida fosse compelida a suspender os efeitos do Termo de Ocorrência de Inspeção, determinando que a ré se abstenha de efetuar o corte da energia do autor, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com declaração de inexistência do TOI e dos débitos dele oriundos, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00”.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9722368, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado. Julgou improcedente o pedido de dano moral, bem como o pedido contraposto formulado pela requerida.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

4. A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora, conforme demonstrado pelo ID n. 9770727. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
Verifico que a parte autora sequer estava presente e não acompanhou o procedimento feito pelos prepostos da requerida, não tendo sido alertado previamente da suspeita de irregularidades no padrão de energia. Ademais, a ré não cuidou de demonstrar a alteração no consumo de energia após a realização do procedimento, haja vista que o gráfico apresentado no corpo da contestação (ID. 37980970, p. 8) é imprestável para tanto
”.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)